Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-32.2021.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – PENA CARCERÁRIA BEM DOSADA – READEQUAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.